Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-34.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600426-34.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600426-
34.2024.6.16.0206, que julgou desaprovadas as contas do Partido Progressista - PP de Sarandi,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em virtude da ausência de extratos bancários advindos da não abertura de conta
bancária específica. (Prestação de contas eleitorais do Partido Progressista - PP de Sarandi,
relativa às Eleições de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista à ausência de abertura de
conta bancária específica.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673473
08/08/2025
18:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44673473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.975
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600426-
34.2024.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação
de
contas
eleitorais
da
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
SARANDI
DO
PARTIDO
PROGRESSISTAS - PP, em Sarandi/PR,
referente às eleições municipais de 2024,
desaprovadas em primeira instância devido
à ausência de abertura de conta bancária
específica e, consequentemente, da falta de
extratos bancários.
2. O partido recorrente alega que a abertura
de conta bancária somente é obrigatória
quando houver a intenção de arrecadar
recursos, o que não ocorreu no caso
concreto, e que a ausência de abertura da
conta configura mera irregularidade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44673473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha compromete a
regularidade das contas, ainda que não
haja
arrecadação
ou
movimentação
financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para partidos
políticos e candidatos, conforme a Lei nº
9.504/97
e
a
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
5. A ausência de abertura da conta impede
o controle da movimentação financeira pela
Justiça
Eleitoral,
comprometendo
a
transparência e a fiscalização das contas.
6. A obrigatoriedade de abertura da conta
bancária específica persiste mesmo que
não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas de campanha relativas às eleições
de 2024.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica,
exigida
pelo
art.
8º
da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo art.
22
da
Lei
nº
9.504/97,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2. A obrigatoriedade de abertura da conta
bancária específica persiste mesmo que
não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros.

Num. 44673473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060037437, Acórdão nº
67593, Des. Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, Julgamento: 26/06/2025 Publicação:
01/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, em Sarandi/PR.
Publicado o edital (id. 44567375), tendo decorrido in albis o prazo.
No parecer conclusivo (id. 44567389) houve a manifestação pela desaprovação das contas,
porque não houve a abertura de conta bancária obrigatória específica, e devido a ausência dos
extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do “Fundo Partidário”,
“FEFC” e “Outros Recursos”.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44567392).
A sentença de id. 44567393 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em virtude da ausência de extratos bancários advindos da
não abertura de conta bancária específica.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44567398), alegando que a abertura de contas bancária somente é obrigatória quando houver a
intenção de arrecadar recursos para a campanha eleitoral, o que não se verifica no caso

Num. 44673473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
concreto, uma vez que não houve recebimento de valores oriundos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou de doações de qualquer natureza.
Argumentou, ainda, que conforme demonstram os documentos acostados aos autos, não houve
qualquer gasto por parte do recorrente. Dessa forma, defendeu que a ausência de abertura de
conta bancária e dos extratos bancários configura mera irregularidade formal, não
comprometendo, de nenhum modo, a devida contabilidade da campanha, tampouco trouxe
qualquer prejuízo à fiscalizadora da Justiça Eleitoral, eis que as contas foram apresentadas de
forma zerada e, quando da circularização de informações, não foram encontradas notas fiscais
emitidas ou indícios de gastos não contabilizados. Por fim, sustentou que, em casos semelhantes,
diversos Tribunais Regionais Eleitorais vêm proferindo entendimentos no sentido de que se
impõe, como medida acertada, a aprovação de contas com ressalvas. Ao final, requereu o
conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma da r. sentença para julgar aprovadas com
ressalvas as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44613402)
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a intimação da r. sentença ocorreu no Diário da Justiça
Eleitoral - DJE/2025, 13/06/2025 - sexta-feira, e o recurso eleitoral protocolado em 18/06/2025 (id.
44567398), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.
No mérito, as contas do recorrente, referente às eleições de 2024, foram desaprovadas pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR em razão de ausência de abertura de conta bancária,
o que consequentemente resultou na falta de extratos bancários, as razões recursais abordam
exclusivamente a questão de abertura de conta bancária.

Num. 44673473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
Portanto, o cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta
bancária específica, referente às eleições de 2024.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente específica
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral contra sentença que desaprovou as contas eleitorais do órgão
municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada do Sul/PR nas eleições de 2024, em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha.
2. O prestador alega que não houve movimentação financeira e que a ausência de abertura da
conta seria mera impropriedade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias, ainda que não haja movimentação
financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos privados é obrigatória
para os partidos políticos, conforme Resolução TSE nº 23.607/2019 e Lei nº 9.504/97.
5. A ausência de abertura da conta impede o controle da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral, impossibilitando a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
6. O entendimento da Justiça Eleitoral é de que a abertura de conta bancária específica é
obrigatória, mesmo que não haja movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea "c", e
pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da
existência de movimentação financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º,
8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.

Num. 44673473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
19/08/2024; TRE-PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060037437, Acórdão nº 67593, Des. Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, Julgamento: 26/06/2025 Publicação: 01/07/2025)
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista
no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, o partido deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação do recorrente de que “conforme entendimento, é necessário que haja a
abertura de contas quando se há a intenção de arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral, o que não foi o caso, eis que a recorrente não recebeu valores oriundos do Fundo
Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou mesmo de Doações de qualquer
natureza.”, não merece prosperar.
Em se tratando de prestação de contas de campanha eleitoral é obrigatório que todos os
candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que devem

Num. 44673473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos” ou “Doações para Campanha”, ou seja, recursos
que não sejam provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do
Fundo Partidário era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.
Portanto, de tudo o que aqui se expôs, considero que não há reparos a serem feitos na sentença
de origem, devendo o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau, mantendo a desaprovação das
contas relativas às eleições de 2024 apresentadas pelo recorrente COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO PROGRESSISTA em Sarandi/PR.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600426-
34.2024.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP - Advogado do(a) RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 -

Num. 44673473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/08/2025 18:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080818242811400000043612640
Número do documento: 25080818242811400000043612640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 18:45:53
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025